Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804793-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FARIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, o paciente está preso por força de prisão preventiva, proferida nos autos da ação cautelar de nº
0809212-40.2022.8.14.0401
, não merecendo prosperar as alegações trazidas na impetração.

2.

Assim sendo, resta evidente o equívoco da impetrante na indicação do título judicial que fundamenta o remédio heroico, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON FARIAS MACHADO, em razão do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, nos autos da ação cautelar nº 0809212-40.2022.8.14.0401.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face a superação do prazo da prisão temporária, ocorrida no dia 24/02/2023. Aponta a defesa que o nome do paciente não consta no rol dos denunciados pelo Ministério Público, tendo este se manifestado pela revogação dos decretos prisionais dos indiciados que não constam na denúncia.

Por esse motivo, a defesa requereu a revogação do decreto prisional, face ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão temporária, tendo em vista que o inquérito já se encontrava concluído e relatado, todavia, o pedido não foi apreciado, contrariando o que determina o artigo 648, do CPP, artigo 2º, § 4º da Lei nº 8.072/1990 e inciso I do artigo 1º da Lei nº 7960/1989.

Por esses motivos, requerer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e anexadas ao
writ. O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 17/07/2021, por volta das 19H00, a vítima, Sr. SEBASTIÃO DE NAZARÉ FERREIRA, Policial Penal, encontrava-se às proximidades de sua casa, localizada na Passagem Bom Jesus, Bairro Sacramenta, município de Belém, Estado do Pará, conversando com vizinhos, quando, em determinado momento, 02 (dois) indivíduos se aproximaram do ofendido e efetuaram disparos de arma de fogo contra o mesmo, sendo alvejada na região do abdômen.

Durante ação criminosa também foram alvejados JULIO NUNES GONÇALVES que foi atingida em sua perna e CLAUDIONOR PEREIRA VIEIRA que foi acertado na região das nádegas, ambos eram vizinhos do policial penal e foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogos que tinham como alvo Sebastião de Nazaré Ferreira.

O policial penal estava armado e, após sofrer a injusta agressão, sacou seu armamento e efetuou disparos de arma de fogo para se defender e os demais presentes, atingido a face de um dos autores imediatos dos fatos, o Sr. CARLOS VITOR RAMOS DA SILVA, que caiu ao solo desmaiado.

Neste momento, o outro homem que estava presente nos disparos pegou a arma de CARLOS adentrou num veículo FIAT MOBI que foi usado no dia do crime, que estava com motorista participando da empreitada criminosa, evadindo-se do local. Após o fim do tiroteio, os atingidos foram socorridos ao Hospital e Pronto Socorro Mário Pinotti, localizado na Travessa 14 de Março, em Belém.

Eis a suma dos fatos.

- DA ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA:

Aduz o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, face a superação do prazo da prisão temporária, ocorrida no dia 24/02/2023.

As informações judiciais dão conta do seguinte:

“O paciente foi investigado no bojo do IPL nº 0617/2021.100028-1, em virtude, supostamente, de ter participado do fato que culminou na tentativa de homicídio praticado contra um policial penal em 17 de julho de 2021.

3. As informações contidas na portaria de instauração do referido inquérito dão conta de que foi preso em flagrante o nacional Carlos Vitor Ramos Silva no bojo do B.O. nº 00486/2021.100381-0.

4. Em relatório concluído pela Polícia Civil (87486958), a participação do nacional Wanderson Farias Machado, vulgo “B1”, se deu a partir do momento em que concluiu que o mesmo ocupa lugar de relevância na facção criminosa Comando Vermelho, tendo a função de Conselheiro Geral de Missões, cumprindo a missão de providenciar munições de calibre 380 e determinar, nesse caso, que os executores mandassem alguém de Uber para fazer o resgate dessas munições.

5. O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais decretou a prisão temporária do paciente em vista da representação policial pautada na necessidade de esclarecimento do fato sob investigação nos termos do disposto no artigo 1º da Lei nº 7960/89 (87486977).

6. Foram denunciados CARLOS VICTOR RAMOS DA SILVA, ALEX ARAÚJO OLIVEIRA e PABLO RAMOS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da lei 12.850 e o nacional CEZAR CORREA DE NAZARÉ como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 (88490711) pela 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, entendo aquela Promotoria pela desnecessidade das prisões temporárias dos nacionais que não foram denunciados, tendo se manifestado pela revogação das prisões.

7. A mesma Promotoria de Justiça tomou conhecimento acerca da existência de outro processo em trâmite nesta 4ªVTJ, requerendo a desconsideração e consequente desentranhamento da denúncia oferecida em 88490711 e a remessa do feito a esta 4ª VTJ. O Juízo da 2ª VTJ decidiu pela declaração de incompetência daquela unidade judicial em vista da prevenção do feito junto a 4ª VTJ (88657123).

9. Cumpre esclarecer que este Juízo promoveu a instrução e julgamento do feito em relação a denúncia (33915885) oferecida em desfavor do nacional CARLOS VITOR RAMOS SILVA nos autos do processo nº 0810674-66.2021.8.14.0401, o qual foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 19 de outubro de 2022 e condenado a uma pena de 24 anos 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado (79909719).

10. O Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do parecer exarado pelo Promotor da 2ª PJ do Tribunal do Júri em 13 de março de 2023 (88685466).”
(grifos nossos).

Conforme se extrai das informações judiciais, inicialmente os autos principais (nº 08036926520238140401) tramitaram perante o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, momento em que foi oferecida a denúncia em desfavor dos réus Carlos Victor Ramos da Silva, Alex Araújo Oliveira, Cezar Corrêa de Nazaré e Pablo Ramos de Oliveira (ID. 88490711 - Pág. 1 a 4 - autos principais), não constando o nome do paciente no rol dos denunciados, tendo o Ministério Público, se manifestado pela revogação dos decretos prisionais dos indiciados que não constavam na

exordial acusatória.

Todavia, uma vez detectada a existência de outro processo em trâmite perante a 4ª Vara do Tribunal do Júri, no qual o réu Carlos Victor Ramos da Silva, já havia sido julgado e condenado pelos mesmos fatos em apuração no processo nº 08036926520238140401, ocorreu o desentranhamento da denúncia oferecida anteriormente e a remessa do feito ao referido juízo, momento em que foi oferecida denuncia substitutiva (ID. 89958661 - Pág. 1 a 43 - autos principais), onde consta o paciente como um dos denunciados.

Outrossim, em consulta ao processo cautelar (proc. nº08092124020228140401), verifico que o Ministério Publico requereu ao Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, a decretação da prisão preventiva do paciente e outros indiciados (ID. 89968268 - Pág. 1/6 - autos cautelares), tendo o Juízo deferido a medida (ID. 90181934 - Pág. 1/3 - autos cautelares), decretando a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

8. “prisão preventiva é medida que se impõe aos réus no presente caso, vez que, diante das individualizações das condutas trazidas na denúncia (89958661) oferecida nos autos nº 0803692-65.2023.8.14.0401 os indícios de autoria dos réus são suficientes para caracteriza o fumus comissi delict e o periculum libertatis eis que suas participações ficaram fartamente demonstradas tanto no curso do inquérito, quanto da descrição da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

9. Ante a gravidade do fato e a periculosidade dos agentes, frente suas atuações em organização criminosa, não há que se falar em imposição de medida menos gravosa – medidas cautelares diversas da prisão, já que a paz pública restou severamente abalada com a atuação dos réus no dia escolhido para tentar contra a vida do agente de segurança. Afora que a atuação do grupo submeteu, como dito anteriormente, a população ao risco tendo atingido fatalmente duas pessoas no momento em que trocavam tiros em via pública de área residencial.

10. É com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais, expedindo os competentes mandados de prisão:

(...)

6. WANDERSON FARIAS MACHADO, de apelido “B1”, filho de Maria das Neves Farias Machado, nascido em 11 de setembro de 1991, com domicílio cadastrado no Loteamento Boa Esperança, 02, Quadra 19, nº 29, bairro Cabanagem, Belém/PA.”

Feitas essas considerações, verifica-se que o paciente foi preso em decorrência de prisão temporária e sua atual constrição é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, fato esse que inviabiliza o conhecimento da impetração, na linha da jurisprudência do STJ, neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. RECORRENTE JÁ TEVE O REGIME DOMICILIAR CONCEDIDO ANTERIORMENTE. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar da recorrente. (...) (STJ, RHC 121997 RJ, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

No mais, considerando que o
decisum
impugnado não apresentar teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, não conheço da Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/10/2023